Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-52.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0700718-52.2022.8.07.0021 DESPACHO Após a interposição de recurso adesivo à apelação da ré (id. 38678409), não consta intimação para contrarrazões. Assim, intime-se a ré apelada, Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, para contrarrazões ao recurso adesivo da autora, no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator